Tribunal: STF
Processo: RE 70492
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. ART. 6 DO A.C. N. 35 DE 23.2.67. O DISPOSTO
NO ART. 6 DO A.C. N. 35/67 NÃO DISPENSA OS ESTADOS, O DISTRITO
FEDERAL E OS TERRITORIOS FEDERAIS DE OBSERVAREM A DETERMINAÇÃO
CONTIDA NOS ARTS. 150, PARAGRAFO 24 E 20, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(ATUAIS ARTS. 153, PARAGRAFO 29 E 19, I). A AUTORIZAÇÃO E CONCEDIDA
AO ESTADO, NÃO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.